Tribunal: CARF
Processo: 12448.913345/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.913345/2016-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.312 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
JCDECAUX RIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
RETORNO DE DILIGÊNCIA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO. CONFIRMAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO
Restando comprovado que direito creditório foi suficiente para homologar
integralmente a compensação declarada, deve-se dar provimento ao recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 106-
000.929, proferido, em 27 de agosto de 2020, pela 11a Turma da DRJ/06 que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade reconhecendo o direito creditório no valor de R$
80.908,54.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.913345/2016-21
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.312 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913345/2016-21

“Trata-se de Despacho Decisório Eletrônico que, nos seguintes termos, não homologou
a compensação declarada em PER/DCOMP:
Sinteticamente, em sede de inconformidade, sustenta-se:

1. Vício de fundamentação, porquanto teria deixado de “considerar, na composição do
crédito, o imposto de renda pago por estimativa nos períodos de janeiro, fevereiro e
março de 2010, através de Pedido de Compensação (doc. 10), apenas pelo fato da
referida compensação não ter sido homologada”;
2. A existência das retenções não comprovadas, pelo que são anexados documentos de
demonstram que os valores foram recolhidos, contrariamente ao que dispõe o Despacho
Decisório”.
Já a 11a Turma da DRJ/06, ao apreciar a manifestação de inconformidade,
entendeu por bem reconhecer parcialmente o direito creditório solicitado, referente ao Saldo
Negativo de IRPJ no valor de R$ 80.908,54, totalizando o montante de R$ 143.379,25.
Ciente do acórdão recorrido, a Recorrente apresentou recurso voluntário
aduzindo:
“I - OS FATOS E A NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO N.o
106- 000.929 Trata-se, na origem, de Manifestação de Inconformidade apresentada
contra despacho decisório que deixou de reconhecer a integralidade dos créditos levados
à compensação pela Recorrente por meio das DCOMPs nos
21480.20629.250112.1.3.02-7999,
22462.78405.300412.1.3.02-3724,
04036.51366.180412.1.3.02-2454 e 26589.14632.150612.1.3.02-0042.
A Autoridade Tributária deixou de reconhecer os créditos detidos pela Recorrente
relacionados a antecipações e retenções do IRPJ resumidas no quadro abaixo:
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.312 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913345/2016-21

Apresentada Manifestação de Inconformidade, os autos foram encaminhados à 11a
Turma da DRJ06 para revisão do despacho decisório, tendo em vista que a análise dos
créditos detidos pela Recorrente realizada pela Autoridade Tributária ocorreu de forma
extremamente superficial.
Com relação às antecipações de IRPJ relativas ao ano-calendário de 2010, a DRJ06
reconheceu a existência dos valores declarados pela Recorrente com base no
entendimento vinculante decorrente do Parecer COSIT/RFB n.o 2 de 03/12/18,
conforme trecho abaixo do acórdão n.o 106-000.929:
"Há condições necessárias e suficientes, portanto, para se reconhecer o direito creditório
atinente as estimativas antecipadas do imposto devido para o ano calendário de 2010."
(Grifou-se - fl. 302)
Já no que se refere às retenções não reconhecidas pela Autoridade Tributária, a DRJ06,
como não poderia deixar de ser, reconheceu a existência da esmagadora maioria dos
créditos utilizados pela Recorrente. Veja-se:

Ou seja, o único valor reconhecido a menor refere-se à retenção realizada pela fonte de
CNPJ n.o 05.485.986/0003-50, em uma irrisória diferença de R$ 264,90 (decorrente da
subtração do valor declarado de R$ 17.410,98 daquele reconhecido R$ 17.146,08).
Diante disso, a DRJ06 julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente para "reconhecer crédito de R$ 143.379,25
em PER/DCOMP e homologar a compensação declarada até o limite do crédito
reconhecido" (fl.306), resumindo o crédito no seguinte quadro:
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.312 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913345/2016-21

Ocorre que o crédito reconhecido pela DRJ06 é suficiente para homologação das
DCOMPs n.os 21480.20629.250112.1.3.02-7999, 22462.78405.300412.1.3.02-3724,
04036.51366.180412.1.3.02-2454 e 26589.14632.150612.1.3.02-0042, o que, no
entanto, não foi consignado no acórdão n.o 106-000.929.
Tanto é que TODAS as DCOMPs em questão constam como homologadas atualmente
no sistema da RFB, senão veja-se:

No entanto, apesar da consequência lógica da homologação das DCOMPs em questão
uma vez reconhecida a suficiência do crédito - o que, repita-se, não ficou claro no
acórdão n.o 106-000.929 - a DRJ06 manteve o Auto de Infração lavrado no bojo do
Processo Administrativo n.o 11080-730220/2017-91 para cobrança da multa "isolada"
de que trata artigo 74, § 17, da Lei n.o 9.430/96 (doc. anexo), em razão da não
homologação das mesmas DCOMPs em discussão nos presentes autos.
Com isso, a Recorrente encontra-se em situação de insegurança jurídica pois, se por um
lado, as DCOMPs sub judice encontram-se extintas no sistema da RFB após o
acolhimento parcial de sua Manifestação de Inconformidade, por outro, o acórdão n.o
106-000.929 não indicou a conclusão (a homologação integral das DCOMPs) com
clareza e a DRJ06 não extinguiu o Auto de Infração correlato / acessório, lavrado para
cobrança de multa isolada.
Dessa forma, deve este CARF reformar/integrar o acórdão em questão, tão somente na
parcela obscura da r. decisão recorrida, qual seja, para que reconheça a homologação
integral das DCOMPs sob análise, de modo a superar a dúvida deixada pela DRJ06, em
homenagem ao princípio da segurança jurídica e do direito de Defesa da Recorrente.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.312 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913345/2016-21

II - O PEDIDO
Diante do acima exposto, requer-se seja dado integral provimento ao presente Recurso
Voluntário para que seja reformado/integrado o acórdão em questão, tão somente na
parcela obscura do acórdão n.o 106-000.929, de modo que reste consignado de forma
expressa
que
as
DCOMPs
n.os
21480.20629.250112.1.3.02-7999,
22462.78405.300412.1.3.02-3724,
04036.51366.180412.1.3.02-2454
e
26589.14632.150612.1.3.02-0042 foram integralmente homologadas diante da
suficiência dos créditos inicialmente utilizados pela Recorrente.
Caso se entenda que o acórdão n.o 106-000.929, em verdade, deixou de homologar os
créditos relativos às DCOMPs em questão, requer-se seja oportunizado à Recorrente a
apresentação de novas razões recursais para discussão do mérito em questão.”
Ocorre que, neste contexto, considerando o início de prova produzido pela
Recorrente e com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em
converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que
proceda à confirmação de que o crédito reconhecido nestes autos é suficiente homologação das
DCOMPs
nos
21480.20629.250112.1.3.02-7999,
22462.78405.300412.1.3.02-3724,
04036.51366.180412.1.3.02-2454 e 26589.14632.150612.1.3.02-0042 e que, fato, tais
declarações de compensação encontram-se homologadas nos sistemas da Receita Federal, tal
como alegado pela Recorrente.
Em cumprimento à dita Resolução, a Equipe Regional de Execução do Direito
Creditório (EQCRE1) da Delegacia Virtual de Administração Tributária da 7a Região Fiscal
(DEVAT07) proferiu o relatório fiscal de fl. 347, através do qual consignou que "o crédito
reconhecido pela DRJ no valor de R$ 143.379,25 foi suficiente para homologar integralmente as
DCOMPS
no
21480.20629.250112.1.3.02-7999,
22462.78405.300412.1.3.02-3724,
04036.51366.180412.1.3.02-2454 e 26589.14632.150612.1.3.02-0042, conforme comprova o
demonstrativo de fl. 346.
Devidamente cientificada do resultado da diligência, a Recorrente que o “Recurso
Voluntário de fls. 318/323 reincluído em pauta para julgamento, ocasião em que deverá ser
integralmente provido, reformando/integrando o acórdão em questão tão somente quanto à
parcela obscura do acórdão no 106-000.929, de modo que reste consignado de forma expressa
que as DCOMPs nos 21480.20629.250112.1.3.02-7999, 22462.78405.300412.1.3.02-3724,
04036.51366.180412.1.3.02-2454 e 26589.14632.150612.1.3.02-0042 foram integralmente
homologadas diante da suficiência dos créditos inicialmente utilizados pela Recorrente”.
Em seguida, o processo retornou ao CARF para o prosseguimento do julgamento
do recurso voluntário da Recorrente.
É o relatório.

Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.312 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913345/2016-21

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, após iniciado o julgamento do Recurso Voluntário, esta
Turma converteu o julgamento em diligência e proferiu a Resolução no 1003-000.387, por meio
da qual foi determinada a conversão do julgamento em diligência à unidade de origem, para que
a mesma procedesse à confirmação de que o crédito reconhecido nestes autos seria suficiente
para
homologação
das
DCOMP’s
nos
21480.20629.250112.1.3.02-7999,
22462.78405.300412.1.3.02-3724,
04036.51366.180412.1.3.02-2454
e
26589.14632.150612.1.3.02-0042, assim como para confirmar que tais declarações de
compensação encontram-se homologadas nos sistemas da Receita Federal.
Em atendimento à Resolução CARF no 1003-000.387, às e-fls. 347, a Equipe
Regional de Execução do Direito Creditório (EQCRE1) da Delegacia Virtual de Administração
Tributária da 7a Região Fiscal (DEVAT07) atestou que “que o crédito reconhecido pela DRJ no
valor de R$ 143.379,25 foi suficiente para homologar integralmente as DCOMPS no
21480.20629.250112.1.3.02-7999,
22462.78405.300412.1.3.02-3724,
04036.51366.180412.1.3.02-2454 e 26589.14632.150612.1.3.02-0042, conforme comprova o
demonstrativo de fl. 346 e abaixo reproduzido:

Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.312 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.913345/2016-21

Ante o exposto, tendo em vista o resultado da diligência constante às e-fls. 347,
oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer que as
DCOMPs
nos
21480.20629.250112.1.3.02-7999,
22462.78405.300412.1.3.02-3724,
04036.51366.180412.1.3.02-2454 e 26589.14632.150612.1.3.02-0042 foram integralmente
homologadas diante da suficiência dos créditos inicialmente utilizados pela Recorrente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 364
DF CARF MF
Original